Tribunal: CARF
Processo: 15504.726212/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726212/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CONCEICAO BICALHO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA No 63 DO CARF.
Para gozo de isenção do imposto de renda pelos portadores de moléstia grave,
os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo à Notificação de Lançamento em decorrência da revisão da
Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2016.
Foram apuradas as seguintes infrações: (i) Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia
Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado", no valor de R$ 218.743,51; (ii) Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726212/2019-35
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726212/2019-35

Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 2.063,00; (iii) Compensação
Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 1.601,58; e (iv) Compensação Indevida De
Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia
Grave Ou Acidente Em Serviço – Não Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De
Aposentado, Pensionista, Ou Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do Imposto De
Renda Na Fonte Sobre Rendimentos Isentos, no valor de R$ 896,00.
O acórdão recorrido considerou, quanto à primeira infração, que “o laudo emitido,
portanto, não comprova que a contribuinte, apesar de portadora de Alzheimer, estava com
alienação mental já em 2015”. Também sustenta que não há prova que a Recorrente era
aposentada à época dos fatos.
Quanto à segunda infração, que “a contribuinte, regularmente intimada pela
Autoridade Fiscal, não apresentou nenhum documento comprobatório dos recolhimentos da
contribuição previdenciária declarada”.
Em relação à terceira, que “regularmente intimada pela Autoridade Fiscal, a
contribuinte não apresentou nenhum documento comprobatório dos recolhimentos declarados a
título de carnê leão (código 0190)”.
Por fim, em relação à quarta infração, considerou-se “que conforme visto na
análise da primeira infração, itens 7 a 18 do presente acórdão, os rendimentos recebidos da
Funcef e da Caixa Econômica Federal foram mesmo indevidamente considerados como isentos
de imposto de renda”.
Interposto Recurso Voluntário, em que a Recorrente sustenta, em síntese, o
acometimento da moléstia grave na competência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Passo a analisar a primeira e a quarta infração do Auto de Infração, a saber:
Primeira infração: Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação
da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado", no valor de R$
218.743,51.
Quarta infração: Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte
Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou Acidente Em Serviço –
Não Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De Aposentado, Pensionista, Ou Reformado
Ou Não Comprovação Da Retenção Do Imposto De Renda Na Fonte Sobre Rendimentos
Isentos, no valor de R$ 896,00.
Para a incidência da isenção constante dos incisos XIV e XXI, art. 6o, da Lei n.o
7.713/88 é indispensável a presença dos seguintes requisitos cumulativos: (i) recebimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; (ii) ser a
moléstia comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726212/2019-35

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e (iii) que a doença diagnosticada esteja incluída
no rol das moléstias relacionadas no parágrafo II, do art. 6o da IN RFB no 1.500, de 29 de
outubro de 2014.
Nesse sentido, é a Súmula CARF n.o 63:
“Súmula no 63 – Para gozo de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
pro laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.”
O acórdão recorrido reconheceu – entendimento que adiro – que o laudo
apresentado pela Recorrente preenche o requisito legal, posto que emitido por serviço médico
oficial da União. É que a “Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), consoante se
infere da análise do Decreto no 7.661/2011, é uma empresa pública contratada pela Universidade
Federal de Minas Gerais para, entre outras coisas, participar da gestão do Hospital das Clínicas”.
O Hospital das Clínicas, por sua vez, é uma filial da autarquia Universidade Federal de Minas
Gerais, sendo, portanto, uma autarquia.
O acórdão recorrido não considerou a presença, todavia, da moléstia grave
relacionada no parágrafo II, do art. 6o da IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014.
É que nesse rol de doenças apresentadas no parágrafo II, do artigo 6o da IN,
observe-se não consta Alzheimer, mas sim alienação mental. Nesse sentido, entendeu a DRJ que
o laudo emitido, portanto, não comprova que a contribuinte, apesar de portadora de Alzheimer,
estava com alienação mental já em 2015, inclusive.
A Recorrente apresentou na Impugnação e neste Recurso Voluntário prova que
veio, inclusive, a ser interditada (e-fls. 92 e seguintes). Aliás, o curador da Recorrente quem
pratica os atos processuais no âmbito deste procedimento.
Não obstante esses documentos, não se é possível provar a necessária alienação
mental decorrente do Alzheimer, no ano-calendário de 2015. É que a interdição da Recorrente
ocorreu em 2018, e a ação judicial correspondente foi proposta em 2017, pelo que ausente carga
probatória suficiente para caracterizar a moléstia grave que conduza à isenção legal.
É de se observar que também subsiste dúvida quanto ao preenchimento do
requisito de serem os recebimentos de 2015 provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.
Como observado no acórdão recorrido, “reforça o entendimento, consoante DIRF
entregue pela Caixa Econômica Federal, o fato de a autuada ter recebido R$ 54.527,22 em 2015,
decorrentes do trabalho assalariado”.
Portanto, diante da insubsistência probatória, é que afasto a pretensão da
Recorrente.
Quanto à segunda infração: Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 2.063,00; e terceira infração:
Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 1.601,58, adiro integralmente
ao acórdão recorrido:
19. A segunda infração apontada na notificação de lançamento foi “Dedução Indevida
de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor
de R$ 2.063,00”.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726212/2019-35

19.1. A contribuinte, regularmente intimada pela Autoridade Fiscal, não apresentou
nenhum documento comprobatório dos recolhimentos da contribuição previdenciária
declarada.
20. Com vistas a desconstituir a infração, a autuada na impugnação disse que cometeu
erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual: “o valor deve ser considerado
como dedução de outra natureza. Todavia, não apresentou novamente nenhum
documento que explicasse a alegação.
21. Considerando os termos e documentos constantes na impugnação, a dedução
indevida de previdência oficial no valor de R$ 2.063,00, apurada na notificação de
lançamento, restou ratificada.
22. A terceira infração apresentada na notificação de lançamento foi Compensação
Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 1.601,58
22.1. Regularmente intimada pela Autoridade Fiscal, a contribuinte não apresentou
nenhum documento comprobatório dos recolhimentos declarados a título de carnê leão
(código 0190).
23. Com vistas a desconstituir a infração, a autuada limitou-se na impugnação a
dizer:”O valor contestado refere-se ao recolhimento de imposto complementar efetuado
ao longo dos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário”. Não apresentou
novamente nenhum documento que comprovasse a alegação.
24. Considerando os termos e documentos constantes na impugnação, a compensação
indevida de imposto complementar no valor de R$ 1.601,58, apurada na notificação de
lançamento, restou ratificada.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital